Tribunal: STJ
Processo: 1081630-86.2022.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2954591 - SP(2025/0203362-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: GOYAZES BIOTECNOLOGIA LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ FERNANDO VILLELA NOGUEIRA - SP220739
BRUNO ZILBERMAN VAINER - SP220728
EDUARDO SROUR PINHEIRO - SP359115
EMBARGADO
: PROVER
PROMOCAO
DE
VENDAS
INSTITUICAO
DE
PAGAMENTO LTDA
ADVOGADO
: PAULO DOS ANJOS FEITOZA NETO - AM008330
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
ERRO
MATERIAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
. É
CPC/2015, art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
03/02/2026
09/02/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54041153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:39:18
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 9dd36870-cffd-42c9-a523-0d4786ce62f4

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2954591 - SP (2025/0203362-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: GOYAZES BIOTECNOLOGIA LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ FERNANDO VILLELA NOGUEIRA - SP220739
BRUNO ZILBERMAN VAINER - SP220728
EDUARDO SROUR PINHEIRO - SP359115
EMBARGADO
: PROVER
PROMOCAO
DE
VENDAS
INSTITUICAO
DE
PAGAMENTO LTDA
ADVOGADO
: PAULO DOS ANJOS FEITOZA NETO - AM008330
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
. É
CPC/2015, art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos declaratórios opostos por GOYAZES BIOTECNOLOGIA
LTDA contra acórdão desta colenda Quarta Turma, assim ementado:

CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
CONTRATO DE MÚTUO. TRANSFERÊNCIA COMPROVADA DE VALOR.
MODIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INCIDÊNCIA DA

SÚMULA 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. O Tribunal de origem, analisando as circunstâncias do caso, concluiu que
ficou comprovado, nos autos, que a parte autora transferiu vultoso valor à
sociedade empresária ré, a cristalizar a existência de mútuo oneroso.
2. A pretensão de modificar o entendimento firmado demandaria o revolvimento
do acervo fático-probatório, o que é inviável em sede de recurso especial, nos
termos da Súmula 7/STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial. (fl. 703)

Em suas razões, a parte embargante sustenta haver obscuridade no julgado, afirmando
que é desnecessário "reexaminar fatos ou provas produzidas durante o trâmite processual,
Documento eletrônico VDA53767121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/02/2026 23:18:31
Código de Controle do Documento: 005012c4-a150-4f81-8671-603f34992ca9

notadamente tendo em vista que os elementos probatórios são incontroversos, eis que
reconhecidos na r. sentença proferida em primeira instância e no v. acórdão recorrido, sendo que
o que se pretende é mera revaloração dos mesmos, o que é absolutamente permitido" (fl. 710).
Alega que "são dois pontos os principais contidos nos autos e que tornam
verdadeiramente obscuro o v. acórdão embargado: (i) o fato de que o suposto contrato de mútuo
firmado entre as Partes não está assinado; (ii) que a ausência de assinatura tona o negócio nulo
sob o prisma dos artigos 104, III e 107, ambos do Código Civil; e (iii) que a Embargada não se
desincumbiu de seu ônus probatório, uma vez que não é possível aferir e atestar a vontade de
contratar por parte da Embargante" (fl. 711).
Foi apresentada impugnação às fls. 717-722.
É o relatório.
VOTO
A pretensão recursal não merece prosperar.
As razões apresentadas nos embargos de declaração não evidenciam a existência de
nenhum dos vícios previstos no
do
ao revés, todas as questões foram
art. 1.022
CPC/2015;
analisadas e decididas, ainda que contrariamente à pretensão da parte embargante, o que, por si só,
inviabiliza o acolhimento dos declaratórios.
Com efeito, a col. Quarta Turma, nos termos do voto desta Relatoria, negou
provimento ao agravo em recurso especial, com base no entendimento de que o Tribunal de
origem, em suas razões de decidir, consignou a existência e a validade do negócio jurídico
entabulado entre as partes, qual seja o contrato de mútuo. A pretensão de modificar o entendimento
firmado demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos. Veja-se:

No caso dos autos, o Tribunal de origem, ao reformar a sentença e julgar
parcialmente procedente o pedido formulado pela parte ora recorrida,
consignou a existência e a validade do negócio jurídico entabulado entre as
partes, qual seja o contrato de mútuo. Afirmou que restou incontroversa a
transferência de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) à parte ora agravante,
concluindo pela obrigação de restituição dos montantes transferidos, ainda que
ausente contrato formal escrito. Eis os fundamentos da Corte de origem, in
verbis:

A Requerente narra em breve síntese que firmou um contrato de mútuo
com a requerida, no qual a requerente se obrigava a emprestar o valor de
R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), mediante transferência bancária
para as contas da requerida.
Tal valor seria utilizado para a aquisição e importação ao Brasil de
100.000 (cem mil) unidades de testes de detecção de COVID-19. A
requerida se comprometeu a restituir a quantia mutuada no prazo de 06
(seis) meses, acrescida de atualização monetária calculada com base na
taxa SELIC e juros de 1,0% (um por cento) ao mês, nos termos da
cláusula 2a do referido contrato;
que a transferência do valor foi realizada pela requerente no dia
conforme comprovante de transação bancária anexado ao
25/03/2020,
autos. Ocorre que, desde o mês de março de 2021 a Requerida parou de
honrar com seus compromissos, deixando de pagar o valor do
Documento eletrônico VDA53767121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/02/2026 23:18:31
Código de Controle do Documento: 005012c4-a150-4f81-8671-603f34992ca9

empréstimo; que até a presente data o valor atualizado do débito perfaz o
total de R$ 439.337,25 (quatrocentos e trinta e nove mil trezentos e trinta
e sete reais e vinte e cinco centavos). Daí o ajuizamento da presente ação
de cobrança.
Pois bem.
Restou incontroverso nos autos que a autora transferiu a monta de
R$3.000.000,00 (três milhões) à empresa requerida e que as partes NÃO
formalizaram contrato de mútuo oneroso, tampouco contrato de
investimento de risco.
O ponto crucial para dirimir a questão é o fato de que os comprovantes
de pagamentos juntados aos autos comprovam que a requerida realizou o
pagamento de $ 2.700.000,00 (dois milhões e setecentos mil reais) do
valor do crédito concedido de R$3.000.000,00 (três milhões), fato não
impugnado pela requerida.
Tal conduta corrobora com a narrativa autoral de que o contrato firmado
entre as partes se tratava de mútuo oneroso, desincumbindo-se o autor do
seu ônus nos termos do inc. I do CPC.
Em que pese os esforços
art. 373,
do Apelante na tentativa de uma resolução amigável para o pagamento
do Contrato entre as partes, restaram-se infrutíferas todas as tentativas.
O Apelante realizou notificação extrajudicial conforme documento
juntados às fls. 43-46.
Resta demonstrado claramente o vínculo obrigacional entre as partes,
sendo um direito do Apelante requerer o pagamento do que lhe é devido.
Assim, diante das provas robustas da contratação do mútuo, cabia a
requerida infirmar as provas documentais de maneira eficaz, o que não
fez.
A prova oral consistente na declaração do Sr. Sérgio Bringuel, que se
declara como um dos investidores (fls. 127) não é capaz de, por si só,
desconstituir a prova documental.
A Recorrida recebeu o valor transferido da maneira que lhe era
pretendida, sem realizar o pagamento a que era devido, o que implica em
enriquecimento sem causa, prática vedada pelo nosso ordenamento
jurídico.
Não há que se falar, pois, em contrato de investimento de risco, razão
pela qual a reforma da r. sentença de improcedência é medida que se nos
afigura de rigor, a fim de que as parcelas do mútuo bancário sejam
restituídas ao autor.
Esclareço desde já que não há qualquer deliberação das partes, pois o
contrato de mútuo não assinado pelo requerido, embora gere a obrigação
da restituição dos valores mutuados, não gera as obrigações nele
contidas, devendo, o montante de R$300.000,00 (trezentos mil reais) ser
corrigido pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça desde o ajuizamento
da ação e acrescidas de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação,
nos termos do
do Código Civil.
art. 405,

Da leitura do excerto ora transcrito, verifica-se que o Tribunal de Justiça
concluiu que "Restou incontroverso nos autos que a autora transferiu a monta
de R$3.000.000,00 (três milhões) à empresa requerida e que as partes NÃO
formalizaram contrato de mútuo oneroso, tampouco contrato de investimento de
risco". A pretensão de modificar o entendimento firmado demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório, o que é inviável em sede de recurso
especial, nos termos da Súmula 7 /STJ. A propósito:
(...)
Diante do exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na análise do caderno processual, não se verifica nenhuma omissão, contradição,
obscuridade ou erro material.
Documento eletrônico VDA53767121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/02/2026 23:18:31
Código de Controle do Documento: 005012c4-a150-4f81-8671-603f34992ca9

Impende registrar, ainda, que a reiterada jurisprudência desta eg. Corte é no sentido de
que não há omissão, contradição ou obscuridade no julgado quando se resolve a controvérsia de
maneira sólida e fundamentada e apenas se deixa de adotar a tese do embargante.
Ademais, os embargos de declaração têm como objetivo esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprimir omissão de ponto ou questão sobre a qual se devia pronunciar o
órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes, bem como corrigir erro material (CPC/2015,
. É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
art. 1.022)
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da
lide. Nesse sentido:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
,
CPC/2015, art. 1.022)
sendo inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e
devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis
para provocar novo julgamento da lide.
(...)
3. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt no
Rel. Ministro
AREsp 1560738/SP,
RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em
DJe
22/06/2020,
01/07/2020)

Diante do exposto, rejeitam-se os embargos declaratórios.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53767121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/02/2026 23:18:31
Código de Controle do Documento: 005012c4-a150-4f81-8671-603f34992ca9

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.954.591 / SP
Número Registro: 2025/0203362-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10816308620228260100
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GOYAZES BIOTECNOLOGIA LTDA
ADVOGADOS : LUIZ FERNANDO VILLELA NOGUEIRA - SP220739
BRUNO ZILBERMAN VAINER - SP220728
EDUARDO SROUR PINHEIRO - SP359115
AGRAVADO
: PROVER PROMOCAO DE VENDAS INSTITUICAO DE PAGAMENTO
LTDA
ADVOGADO
: PAULO DOS ANJOS FEITOZA NETO - AM008330
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MÚTUO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : GOYAZES BIOTECNOLOGIA LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ FERNANDO VILLELA NOGUEIRA - SP220739
BRUNO ZILBERMAN VAINER - SP220728
EDUARDO SROUR PINHEIRO - SP359115
EMBARGADO : PROVER PROMOCAO DE VENDAS INSTITUICAO DE PAGAMENTO
Documento eletrônico VDA54011346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:23:12
Código de Controle do Documento: 245464d5-e089-4c72-b6f3-f26b4534d614

LTDA
ADVOGADO
: PAULO DOS ANJOS FEITOZA NETO - AM008330
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
09/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:23:12
Código de Controle do Documento: 245464d5-e089-4c72-b6f3-f26b4534d614